Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-96.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600447-96.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600447-
96.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral registrado sob o nº
0600447-96.2024.6.16.0145 em que é requerente Partido Social Democrático - PSD e representado
João Victor Mattos Leão Bettega, para reconhecer a prática de propaganda eleitoral negativa,
mediante impulsionamento em ambiente digital e condenar a parte Ré ao pagamento de multa
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma da fundamentação. Confirmou a liminar de
antecipação dos efeitos da tutela para manter a obrigação de excluir as postagens questionadas
neste feito. (Representação por Propaganda Irregular com pedido liminar ajuizado por Partido
Social Democrático - PSD, com fulcro na Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9-C e art. 242 do
Código Eleitoral em face de João Victor Mattos Leão Bettega, alegando que a Requerida tem
impulsionado propaganda eleitoral em desacordo com o que determina o art. 57-C, §§2º e 3º, da Lei
9.504/9 e art. 28, §§5º e 7º-A, da Resolução n. 23.610/2019, pois o fizeram de forma negativa.
Asseverou que a postagem impugnada consta da Biblioteca de anúncios impulsionados pela parte
Requerida, sendo o número de
identificação:1245880536309515https://www.facebook.com/ads/library/?id=1245880536309515
"João Bettega: Eu me sinto um palhaço vendo o show que a prefeitura de Curitiba financiou. A
prefeitura torrou 150 mil apenas com show de travestis. No dia 28 desse mês, vai acontecer o
espetáculo da "Vadia Louca Depravada" A população é tratada como uma vadia pela prefeitura
depravada que gasta dinheiro com show de putaria. No meu grupão do Zap tem todos os
comprovantes de pagamento, mas o curitibano quer explicações. Marque a prefeitura aqui nos
comentários. Vinheta do candidato João Bettega: João Bettega: Vote Bettega 44777".) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRENTE)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)

FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319555
19/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44319555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.047

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600447-96.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ELEIÇÃO
2024. IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIAL.
TEOR
CRÍTICO
E
OFENSIVO.
VEDAÇÃO
OBJETIVA. ART. 57-C, §3º, DA LEI Nº 9.504/97.
MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente
representação
eleitoral
em
razão
do
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em rede

Num. 44319555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
social, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 com
fundamento no art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 28, §§ 5º e 7º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito a verificar se o
conteúdo impulsionado configura propaganda eleitoral
negativa vedada pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o
impulsionamento de conteúdos apenas para promover ou
beneficiar
candidatos
ou
agremiações,
vedando
a
amplificação artificial de propaganda negativa contra
adversários.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no
sentido de que o impulsionamento de conteúdo crítico ou
ofensivo, ainda que amparado pela liberdade de expressão,
contraria a legislação eleitoral, pois promove desequilíbrio
artificial no pleito ao ampliar a audiência de discursos
negativos.
5. No caso concreto, o vídeo impulsionado pela recorrente
apresenta críticas diretas à atual gestão da Prefeitura de
Curitiba, sem conteúdo propositivo.
6. A vedação ao impulsionamento de propaganda negativa,
prevista na legislação eleitoral, não fere a liberdade de
expressão, restringindo-se à forma de veiculação paga, mas
permitindo a divulgação orgânica do conteúdo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa, com conteúdo crítico ou ofensivo a
adversários, é vedado pelo art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97,
ainda que protegido pela liberdade de expressão. 2. A
vedação objetiva é constitucional e busca impedir a
amplificação artificial de conteúdos negativos, preservando
o equilíbrio do processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C,
§3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §§ 5º e 7º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no ARespe nº

Num. 44319555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
060061098, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022; TSE,
Representação nº 060130325, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Sessão 14/10/2022; ADI 6281, STF.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO BETTEGA contra a decisão do
Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44284568), por meio da qual foi a
representação eleitoral ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
PSD para apuração de propaganda eleitoral irregular foi julgada procedente em
razão do reconhecimento da violação ao art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei nº
9.504/1997 c/c o art. 28, §§ 5º e 7º-A, da Res. TSE nº 23.610/2019, aplicando-se
ao recorrente multa no importe de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44284574), o recorrente afirma que o conteúdo impulsionado
não tinha caráter de propaganda negativa, pois não se insurge contra a instituição
propriamente dita, mas sim acerca do despende de dinheiro público.
Aduz que a utilização de palavras de baixo calão não configura afronta à
legislação eleitoral e que divulgou o vídeo impugnado no exercício de seu direito
de crítica e de fiscalização dos gastos realizados pela atual gestão da Prefeitura

Num. 44319555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
de Curitiba, sem qualquer descontextualização capaz de gerar desinformação.
Defende a liberdade de expressão no debate político eleitoral, afirmando que a
interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre que
possível, privilegiá-la.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a
representação.
Em contrarrazões (id. 44284581), o recorrido argúi, preliminarmente, violação ao
princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a restrição ao
impulsionamento de conteúdo negativo é objetiva e defende a manutenção da
sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44303510) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 26/11/2024 (id.
44284571) e o recurso foi protocolado em 27/11/2024 (id. 44284574), sendo,
portanto, tempestivo.
Em preliminar os recorridos suscitam a violação ao princípio da dialeticidade,
aduzindo que a parte recorrente deixou de infirmar fundamentadamente os
motivos que ensejaram a procedência da ação, tendo apenas repisado os

Num. 44319555 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
argumentos trazidos em contestação.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Num. 44319555 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes
da defesa, verifica-se que as alegações contrapõem-se aos fundamentos contidos
na sentença.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
Na espécie, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito, infirmando com
clareza os fundamentos da sentença e indicando os motivos do inconformismo.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e estando preenchidos todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento

Num. 44319555 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
de propaganda eleitoral negativa e desinformativa a partir do perfil do recorrente
na rede social Instagram. A sentença, que reconheceu a irregularidade da
conduta, está fundamentada nos seguintes termos:
(...)
Assim, importa analisar nos presentes autos se houve propaganda negativa,
isto é, publicidade com finalidade eleitoral cujo conteúdo abarca críticas,
ainda que permitidas, a candidato ou agremiações.
Colhe-se da publicação, na parte que interessa ao deslinde da questão:
““João Bettega: Eu me sinto um palhaço vendo o show que a prefeitura de
Curitiba financiou. ...A prefeitura torrou 150 mil apenas com show de
travestis. No dia 28 desse mês, vai acontecer o espetáculo da ‘Vadia Louca
Depravada’ A população é tratada como uma vadia pela prefeitura
depravada que gasta dinheiro com show de putaria. No meu grupão do Zap
tem todos os comprovantes de pagamento, mas o curitibano quer
explicações. Marque a prefeitura aqui nos comentários. Vinheta do
candidato João Bettega: João Bettega: Vote Bettega 44777.”
Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que
pese faça parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente
difundido, não pode, em contrapartida, receber a insígnia do
impulsionamento.

Ademais, mera finalidade crítica do posicionamento do Representante quanto
destinação de verbas pela administração municipal em espetáculos, os quais o
Representante externa sua contrariedade, constitui-se como propaganda
negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
Reconhece-se assim a prática de propaganda negativa em ambiente digital
impulsionado.
(...)

Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 permite apenas o impulsionamento identificado, realizado por partidos,
coligações ou candidatos e contratado diretamente com o provedor da aplicação.

Num. 44319555 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas.
Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a
jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda o impulsionamento de
propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de
não voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson
Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do
legislador, o impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o
fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação
de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 14/10/2022).

Num. 44319555 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema,
oportunidade em que concluiu pela legitimidade da restrição contida no art. 57-
C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação do conteúdo crítico -
ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma
de impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das
vezes, com recursos públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS
REDES SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente"
contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais
Takahashi, contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com
alegações de censura e ameaças, compartilhado em redes sociais e
impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de
ofensa ou divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a
reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou
divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela
recorrida constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da
coligação recorrente, configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o
impulsionamento de propaganda negativa por meio de redes sociais, com
conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento
de propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida
pela liberdade de expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio
eleitoral.

Num. 44319555 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.732/2024, reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de ofensa direta ou inverdades com
potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o
impulsionamento contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia
artificialmente a audiência de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C,
§3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda
orgânica daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no
alcance e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706,
rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença
de primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão,
quando seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente
sua audiência, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado
em Sessão em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Na espécie, o recorrente nega ter havido impulsionamento do conteúdo negativo,
aduzindo que o vídeo veicula crítica à atual gestão da Prefeitura Municipal de
Curitiba, o que está amparado pela liberdade de expressão e pelo direito de
fiscalização da Administração Pública.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza do conteúdo do vídeo
impulsionado e à incidência da regra que restringe o impulsionamento.

Num. 44319555 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
A fala do recorrente no vídeo impugnado tem o seguinte teor:
João Bettega: Eu me sinto um palhaço vendo o show que a prefeitura de
Curitiba financiou.
Metade da imagem do candidato Bettega e metade com imagens
desconhecidas:
[Música]
Imagem do candidato João Bettega:
João Bettega: A prefeitura torrou 150 mil apenas com show de travestis. No
dia 28 desse mês, vai acontecer o espetáculo da ‘Vadia Louca Depravada’ A
população é tratada como uma vadia pela prefeitura depravada que gasta
dinheiro com show de putaria. No meu grupão do Zap tem todos os
comprovantes de pagamento, mas o curitibano quer explicações. Marque a
prefeitura aqui nos comentários.
Vinheta do candidato João Bettega:
João Bettega: Vote Bettega 44777.

Embora o recorrente sustente que não se tratou de propaganda de cunho negativo,
da análise do vídeo juntado com inicial (id. 44284549) não se extrai a existência
de conteúdo propositivo, mas sim a existência de críticas diretas, duras e ácidas à
atual gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, tal como reconhecido nas
razões recursais.
Conforme bem apontado na sentença recorrida, a restrição de impulsionamento
de conteúdos negativos, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento da ADI 6281, é objetiva “restando ao julgador
apenas verificar se a postagem contempla ou não propaganda negativa, a fim de
considerar se ela está em consonância com a autorização de uso pela ferramenta
de impulsionamento”.
Importante destacar que a vedação não viola a liberdade de expressão, tampouco

Num. 44319555 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54
tem o condão de excluir do debate político a crítica. A limitação refere-se apenas
à forma de veiculação da propaganda, que não admite impulsionamento de
conteúdos negativos, mas não restringe a sua publicação e divulgação de modo
orgânico.
No caso em apreço, passando ao largo da discussão acerca da veracidade ou
inveracidade do conteúdo, o que se tem é que o vídeo tinha o único objetivo de
veicular uma crítica à Administração Pública, conforme reconhecido pelo
reconhecido.
Se a utilização de palavras de baixo calão não é vedada na legislação eleitoral e
se deve ou não ser tolerada no debate público não é questão relevante no caso
em apreço, na medida em que, como visto, a norma veda objetivamente o
impulsionamento de conteúdo não propositivo, como o ora impugnado.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a propaganda impugnada, conclui-se
que, em razão do teor crítico, o seu impulsionamento não era permitido, nos
termos da norma disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Num. 44319555 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914174264800000043265922
Número do documento: 24121914174264800000043265922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:07:54

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600447-96.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO AFONSO
MARTINS - PR62217, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844, BRUNA MARIA
DOMINGUES BRAGA - PR117859, BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051, SERGIO ROBERTO
VOSGERAU - PR19231, LUIS FELIPE CUNHA - PR52308- RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR- Advogados do(a)
RECORRIDO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS
SANTOS - PR49408, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024